Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ARTIGO 216-B, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 216-B, do Código Penal. A Defesa busca a absolvição do réu, por insuficiência de provas, considerando que a vítima tinha conhecimento da filmagem.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para amparar a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios.
4. A materialidade e a autoria do crime de filmagem de conteúdo com cena de ato sexual de caráter íntimo e privado, sem o consentimento da vítima, estão suficientemente demonstradas nos autos, não sendo crível a justificativa de que ela conseguiria ver a câmera do celular e, por isso, aquiesceu com esse registro.
5. Tratando-se de crime formal, o mero registro não autorizado da intimidade sexual basta para configurar o delito previsto no artigo 216-C, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 216-B; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712093, 07009531720208070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/6/2023; Acórdão 1780079, 0703351-82.2021.8.07.0017, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/11/2023; Acórdão 1729043, 0001185-88.2020.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/07/2023.